Tribunal: STF
Processo: HC 222973
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidades. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. 



    1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018. 



    2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 



    3. Agravo regimental improvido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente, prefeito do Município de Braga - RS, foi condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritiva de direitos.



 



3. A parte impetrante aponta “cerceamento de defesa e violação do contraditório, consistentes em: a) ausência de perícia válida; b) inversão do interrogatório, mesmo já em vigor a norma do art. 400 do CPP, com a redação da Lei nº 11.719/2008; c) falta de deliberação judicial quanto à proposta de suspensão condicional do processo ofertada ao início do feito pelo Ministério Público”. Requer a concessão da ordem para “anular o processo com a determinação de realização dos atos em relação aos quais houve a omissão da Justiça Estadual do Rio Grande do Sul ou, assim, não entendendo, sejam aplicados os princípios penais de fixação da pena na decisão condenatória, preservando-se a razoabilidade e proporcionalidade de acordo com os parâmetros possíveis de serem utilizados nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal”.



4. Decido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, a página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet informa o trânsito em julgado da condenação. 



6. Ainda do ponto de vista processual, observo que as alegações da defesa quanto à “a) ausência de perícia válida; b) inversão do interrogatório [...]; c) falta de deliberação judicial quanto à proposta de suspensão condicional do processo” não foram sequer analisadas pelo Tribunal de Justiça estadual, tampouco pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



8. Na hipótese de que se cuida, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:



    - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 



    A culpabilidade, vista como o grau de reprovabilidade social da conduta, não ultrapassou o ordinário para crimes deste tipo. O réu não registra antecedentes. Quanto à conduta social e personalidade, nada veio aos autos que as desabone. Os motivos não extrapolaram a previsão típica. 



    As circunstâncias são relevantes, pois se tratava de época de campanha eleitoral e é sabido que disputas eleitorais são mais acirradas em cidades pequenas e, portanto, existe o acentuado risco de acabar em violência. 



    Não há contribuição da vítima a ser considerada. 



    Diante da análise das vetoriais do artigo 59 do CP, fixo a pena base pouco acima do mínimo, isto é, dois anos e três meses de reclusão, pois uma circunstância judicial considerada desfavorável, em tanto tornada definitiva, na ausência de outras modificadoras. 



    - REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. Aberto, considerando a natureza do crime, quantidade da pena e condição pessoal do agente. 



    - PENAS SUBSTITUTIVAS. Presentes as condições dispostas no artigo 44 do Código Penal, deve ser deferida a substituição por duas restritivas de direitos, modalidades 'prestação de serviços à comunidade' e 'prestação pecuniária, fixada este em um salário mínimo à época do efetivo pagamento.



    [...]



    - CONCLUSÃO. 



    Voto por julgar procedente a ação penal, para condenar o réu, por incurso nas sanções do art. 14, da Lei n° 10.826/2003, e fixar a pena em 'dois anos e três meses de reclusão', regime aberto, substituída por 'prestação de serviços à comunidade' e 'prestação pecuniária', mais multa. 



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 09 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator